Tribunal: TJES
Processo: 5006062-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Fiança
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006062-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO ERNANI ALVES GALO e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n.º 5006062-40.2021.8.08.0000

Recorrentes: Paulo Ernani Alves Galo, Lucia Helena de Souza Galo, Sebastião da Penha Coutinho Filho e Luciano Franca de Oliveira

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

Paulo Ernani Alves Galo, Lucia Helena de Souza Galo, Sebastião da Penha Coutinho Filho
e
Luciano Franca de Oliveira

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1801744, p. 03/05) proferida pelo
Juízo 10ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelos Recorrentes para que o Recorrido se abstenha de proceder a cobrança da dívida e qualquer restrição creditícia alusiva ao contrato nº 124.001.876
.

Os Recorrentes narram que “
a recorrida busca a restituição dos valores gastos pela empresa Útil Celulares LTDA-ME no contrato de linha de crédito BB Giro Rápido, mais precisamente R$89.645,80 (oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo que todos os débitos cobrados são oriundos de períodos bem após a retirada dos autores do quadro societário da empresa
”.

Alegam, portanto, que “
não são devedores do referido débito, posto que quando da alteração contratual, a recorrida foi informada de que os mesmos não mais permaneceriam como responsáveis financeiros da empresa, e desta forma, caberia à recorrida intimar os novos sócios da empresa para constituírem novos avalistas, o que não foi feito
”.

Sustentam que “
os débitos imputados aos recorrentes se referem a dívidas novas, contraídas por outros sócios da empresa Útil Celulares LTDA-ME, e imputadas aos recorrentes mesmo quando estes já haviam informado o desligamento da sociedade e solicitado a retirada de qualquer vínculo com a mesma, tendo esta, continuado a renovar automaticamente o contrato de forma abusiva e possivelmente intencional visto que nos nomes dos respectivos atuais sócios e outros seguintes, então responsáveis pelas operações financeiras de seus absolutos interesses e livres arbítrios não havia qualquer citação ou compromisso firmado como de suas responsabilidades
”.

Enfatizam que “
a irregularidade da recorrida se mostra pelo fato da mesma ter renovado o contrato por diversas vezes e mantido os recorrentes como fiadores, todavia, alterando substancialmente o conteúdo do contrato e não informando aos recorrentes
”.

Pontuam, entretanto, que “
a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela antecipada, para que a recorrida seja impedida de cobrar o valor oriundo do contrato em referência, assim como não efetue qualquer tipo de negativação em nome dos recorrentes em referência aos débitos do contrato nº 124.001.876, sob pena de multa diária de R$1.000.00 (mil reais). por recorrente
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para que seja reformada em parte a decisão agravada, concedendo-se o pedido de tutela antecipada antes discorrido, por medida de Justiça, com a consequente condenação da recorrida nos ônus da sucumbência
”.

Recurso distribuído, mediante sorteio, à Egrégia Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA.

Despacho (id. 1807027), da lavra do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, determinando a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta recursal e requisitando Informações ao Juízo
a quo
.

Informações do Juízo
a quo
no id. 1989316.

Contraminuta no id. 2081218.

Decisão (id. 2782072), determinando a redistribuição deste recurso por prevenção a esta Egrégia Segunda Câmara Cível e a este Subscritor, sob o fundamento de que “
à luz das informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito a quo, extrai-se que precedeu a distribuição do presente recurso o julgamento da apelação cível n.º 0003615-10.2012.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conexo à presente demanda, já que há identidade de partes e de causa de pedir (o contrato n. 124.001.876), embora não se tenha, ainda, determinado a reunião dos processos na origem
”.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Paulo Ernani Alves Galo, Lucia Helena de Souza Galo, Sebastião da Penha Coutinho Filho
e
Luciano Franca de Oliveira
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1801744, p. 03/05) proferida pelo
Juízo 10ª Vara Cível de Vitória
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelos Recorrentes em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pelos Recorrentes para que o Recorrido se abstenha de proceder a cobrança da dívida e qualquer restrição creditícia alusiva ao contrato nº 124.001.876
.

Os Recorrentes narram que “
a recorrida busca a restituição dos valores gastos pela empresa Util Celulares LTDA-ME no contrato de linha de crédito BB Giro Rápido, mais precisamente R$ 89.645,80 (oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo que todos os débitos cobrados são oriundos de períodos bem após a retirada dos autores do quadro societário da empresa
”.

Alegam, portanto, que “
não são devedores do referido débito, posto que quando da alteração contratual, a recorrida foi informada de que os mesmos não mais permaneceriam como responsáveis financeiros da empresa, e desta forma, caberia à recorrida intimar os novos sócios da empresa para constituírem novos avalistas, o que não foi feito
”.

Sustentam que “
os débitos imputados aos recorrentes se referem a dívidas novas, contraídas por outros sócios da empresa Útil Celulares LTDA-ME, e imputadas aos recorrentes mesmo quando estes já haviam informado o desligamento da sociedade e solicitado a retirada de qualquer vínculo com a mesma, tendo esta, continuado a renovar automaticamente o contrato de forma abusiva e possivelmente intencional visto que nos nomes dos respectivos atuais sócios e outros seguintes, então responsáveis pelas operações financeiras de seus absolutos interesses e livres arbítrios não havia qualquer citação ou compromisso firmado como de suas responsabilidades
”.

Enfatizam que “
a irregularidade da recorrida se mostra pelo fato da mesma ter renovado o contrato por diversas vezes e mantido os recorrentes como fiadores, todavia, alterando substancialmente o conteúdo do contrato e não informando aos recorrentes
”.

Pontuam, entretanto, que “
a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela antecipada, para que a recorrida seja impedida de cobrar o valor oriundo do contrato em referência, assim como não efetue qualquer tipo de negativação em nome dos recorrentes em referência aos débitos do contrato nº 124.001.876, sob pena de multa diária de R$ 1.000.00 (mil reais). por recorrente
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
para que seja reformada em parte a decisão agravada, concedendo-se o pedido de tutela antecipada antes discorrido, por medida de Justiça, com a consequente condenação da recorrida nos ônus da sucumbência
”.

Recurso distribuído, mediante sorteio, à Egrégia Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA.

Despacho (id. 1807027), da lavra do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, determinando a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta recursal e requisitando Informações ao Juízo
a quo
.

Informações do Juízo
a quo
no id. 1989316.

Contraminuta no id. 2081218.

Decisão (id. 2782072), determinando a redistribuição deste recurso por prevenção a esta Egrégia Segunda Câmara Cível e a este Subscritor, sob o fundamento de que “
à luz das informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito a quo, extrai-se que precedeu a distribuição do presente recurso o julgamento da apelação cível n.º 0003615-10.2012.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conexo à presente demanda, já que há identidade de partes e de causa de pedir (o contrato n. 124.001.876), embora não se tenha, ainda, determinado a reunião dos processos na origem
”.

Expendido tal relato acerca dos contornos deste recurso e dos atos processuais praticados neste Juízo
ad quem
,
tem-se por pertinente trazer à colação os motivos que levaram à prolação da Decisão recorrida
.

Neste particular,
destaca-se que o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se, por meio da Decisão recorrida, pelo indeferimento da tutela de urgência
, pelas seguintes razões,
in litteris:

“
Vistos, etc.

PAULO ERNANI, LUCIA HELENA DE SOUZA GALO, SEBASTIÃO DA PENHA COUTINH FILHO
e
LUCIANA FRANCA DE OLIVEIRA
,

devidamente qualificados nos autos, ajuizaram
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,

na qual requerem:
a)
a concessão de tutela de urgência pleiteada, para que seja a demandada seja impedida de cobrar o valor oriundo do contrato em referência, assim como não efetue qualquer tipo de negativação em nome dos autores em referência aos débitos do contrato nº 124.001.876, sob pena de multa diária;
b)
a procedência da presente ação, para ratificar o deferimento da tutela de urgência e declarar a inexistência do débito apontado no contrato nº 124.001.876 em relação aos demandantes, anulando os seus respectivos efeitos;
d)
a condenação do demandado na indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada autor; e
e)
a inversão do ônus da prova; atribuindo à causa o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Acompanham a inicial a procuração e demais documentos de fls. 12/384.

Despacho às fls. 387, que determina a citação da demandada e posterga a análise do pedido de tutela de urgência.

Contestação apresentada às fls. 394/411, acompanhada da documentação de fls. 413/436.

Réplica às fls. 438/444.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido como segue.

(
...)

Aduzem os autores que os débitos a eles imputados, consoante ação que tramita na 4ª Vara Cível de Vitória/ES (processo n 0003615-10.2012.8.08.0024), em grau de recurso, referem-se a dívidas novas, contraídas por outros sócios da empresa UTIL CELULARES LTDA-ME e imputadas aos demandantes mesmo quando estes já haviam informado o desligamento da sociedade, solicitando a retirada de qualquer vínculo com a mesma.

Nesta conjuntura, requer a concessão de tutela de urgência pleiteada, para que seja a demandada seja impedida de cobrar o valor oriundo do contrato em referência, assim como não efetue qualquer tipo de negativação em nome dos autores em referência aos débitos do contrato nº 124.001.876, sob pena de multa diária.

É sabido que a tutela de urgência, a teor do disposto no caput do art. 300 do CPC, “
será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Como probabilidade do direito tem-se o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se refere à necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata.

Pois bem, a retirada de sócio da empresa em favor da qual concedeu fiança em contratos bancários, por si só, não afasta a obrigação fidejussória assumida, devendo, caso queira, exonerar-se da fiança mediante comunicação ao credor, na forma do art. 835 do CC.

Ocorre que, ao compulsar dos autos, observo que não houve a notificação formal acerca da alteração societária e da retirada dos fiadores da sociedade, devendo-se ressaltar que a saída da sociedade não implica, de forma automática, na extinção da fiança.

Portanto, em análise perfunctória,
vislumbro que não restou caracterizada, neste momento processual, a probabilidade do direito autoral.

Ademais, sabendo que os requisitos previstos no artigo 300 do CPC devem existir cumulativamente,
não se deve falar em deferimento da tutela ora requerida
.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

A
trelado a referida premissa, revela-se igualmente relevante a compreensão de que
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem rechaçado o uso de Ação Declaratória autônoma no intuito de rediscutir, com a mesma causa de pedir, determinada matéria apreciada em demanda anterior, sob pena de eternizar indevidamente a sua discussão, inclusive em descompasso com os efeitos da coisa julgada e da preclusão
,
in litteris:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA VISANDO AFASTAR RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
OBJETO DA AÇÃO JÁ DECIDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO FALIMENTAR. PRECLUSÃO E COISA JULGADA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O objeto da lide foi decidido nos autos da ação falimentar, onde se definiu ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma, fora dos autos da falência, para decidir sobre a incidência de expurgos inflacionários na conta judicial da massa falida, com a determinação de que o juízo falimentar decidisse a questão.
Incabível o ajuizamento de ação declaratória autônoma, com a mesma causa de pedir, perpetuando indefinidamente a discussão, prestigiando-se os efeitos da coisa julgada e da preclusão
.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 808.418/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017)

I
n casu
, os elementos colacionados a este recurso demonstram que a questão atinente à alegada ausência de responsabilidade dos Recorrentes – sob a tese de que as renovações do contrato objeto da lide não consideraram as modificações que ocorreram no quadro societário da Pessoa Jurídica ÚTIL CELULARES LTDA, de modo que os Recorrentes deveriam ter sido excluídos da condição de Fiadores – foi expressamente enfrentada e rejeitada por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
no julgamento da
Apelação Cível nº 0003615-10.2012.8.08.0024 (024120036157)
, a qual foi manejada nos autos da
Ação de Cobrança
envolvendo
as mesmas partes e o mesmo contra
to objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de origem
.

Naquela ocasião, este Juízo
ad quem
, em
votação unânime
, exarou
Acórdão
, no tocante à matéria em comento, tendo
rejeitado a Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
dos Recorrentes, assentando, via de consequência, a responsabilidade destes pela dívida do contrato em testilha
, restando
assim ementado,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ULTRA PETITA . DECOTE DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES E DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO POR PARTE DO ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S.A. REJEITADAS. MÉRITO: DO RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO DO BRASIL S.A. PREJUDICADO ANTE A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR SEBASTIÃO DA PENHA COUTINHO E OUTROS 03. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA. FIADORES. AUSÊNCIA DE DISTRATO OU SENTENÇA DESCONSTITUTIVA DA GARANTIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ÚTIL CELULARES LTDA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO DE COBRANÇA QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES, INCLUSIVE, PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBÊNCIAS. MAJORAÇÃO.

I.
PRELIMINAR EX OFFICIO: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA ULTRA PETITA I.I. Na hipótese dos autos, verifica-se, de plano, a Nulidade Parcial da Sentença Ultra Petita , porquanto em momento algum houve a objetiva e concreta alegação de nulidade da cláusula contratual alusiva à taxa anual de juros fixada acima da taxa média de mercado, de modo que a sua abusividade restou reconhecida de ofício pelo Juízo a quo , isto é, sem a indispensável postulação pelas partes interessadas, constituindo inobservância da orientação fixada no enunciado sumular nº 381, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.II.
Preliminar ex officio acolhida para promover o decote da Sentença de primeiro grau no que pertine à adequação dos juros preconizados no Contrato.

II.
PRELIMINAR: FALHA DE REPRESENTAÇÃO DE BANCO DO BRASIL S/A

II.I. Restaram outorgados poderes aos Advogado Dr. RODRIGO AUGUSTO DA FONSECA (OAB/MG 84.523), através do Instrumento de Procuração de fls. 59/60, os quais restaram substabelecidos pelo mesmo advogado, através do Instrumento de fls. 58, à Dra. RAQUEL JULIETA DAL-CIN CAMPANHARO (OAB/ES 16.334), subscritora da Petição Inicial, não havendo se falar em defeito na cadeia de substabelecimento dos poderes.

II.II.
Preliminar rejeitada.

III.
PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

III.I.
Os Requeridos compareceram espontaneamente aos autos, apresentando Contestação através da petição de fls. 74/77, havendo, portanto, o suprimento do ato apontado como inexistente, sendo de registrar, a propósito, que em Petição de fls. 124/125, os demandados noticiam que já ofertaram a sua contestação ao pleito autora, dando-se, em consequência, como citados . (fls. 124).

III.II.
Preliminar rejeita.

IV.
MÉRITO:

IV.I.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S/A

IV.I.I.
Considerando que com o acolhimento da preliminar suscitada ex officio por esta Relatoria, a Sentença de primeiro grau restou decotada no que tange à imposição de adequação dos juros previstos no Contrato à taxa média praticada pelo Banco Central à época da contratação, a insurgência vertida no presente Recurso de Apelação restou superada.

IV.I.II.
Recurso Prejudicado.

IV.II.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR SEBATIÃO DA PENHOA COUTINHO e OUTROS 03

IV.II.I
.
Não se há falar em ilegitimidade passiva dos Recorrentes para serem demandados na Ação de Cobrança em decorrência da garantia fidejussória aportada no Contrato de Abertura de Crédito, consoante se verifica à fl. 06, haja vista não haver comprovação nos autos do distrato ou mesmo sentença desconstitutiva da garantia em questão, nos termos da pacificada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedente (STJ - AgRg na PET no Ag 1340482/SP)

IV.II.II.
Recurso conhecido e desprovido.

IV.III.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ÚTIL CELULARES LTDA

IV.III.I.
Na esteira da abalizada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sedimentada, inclusive, sobre a orientação de julgamento sob a ritualística do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula. ( STJ - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)

IV.III.II.
No particular, portanto, os documentos colacionados, quais sejam: Contrato de fls. 04/21, acompanhado de Histórico da Utilização dos Limites na Conta Corrente e 22/35, além de Planilha de Débito discriminativa à fl. 36, são suficientes, inclusive para propor o ajuizamento de Execução de Título Extrajudicial, se revelam suficientes para ao ajuizamento e acolhimento da Ação de Conhecimento ora em questão.

IV.III.III.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Apelação nº 0003615-10.2012.8.08.0024, Relator Des. Substituto UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018)

Na espécie, à luz do delineado quadro, não se tem por configurada a indispensável plausibilidade da tese dos Recorrentes, os quais, como se vê, buscam valer-se de Ação Declaratória autônoma no intuito de rediscutir a referida matéria anteriormente debatida e rejeitada naquele feito, devendo ser mantida a Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência postulada pelos Recorrentes.

Isto
posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES RECONHECIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO CONTRATO. MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA TESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o uso de Ação Declaratória autônoma no intuito de rediscutir, com a mesma causa de pedir, determinada matéria apreciada em demanda anterior, sob pena de eternizar indevidamente a sua discussão, inclusive em descompasso com os efeitos da coisa julgada e da preclusão.

III.

In casu
, os elementos colacionados a este recurso demonstram que a questão atinente à alegada ausência de responsabilidade dos Recorrentes – sob a tese de que as renovações do contrato objeto da lide não consideraram as modificações que ocorreram no quadro societário da Pessoa Jurídica ÚTIL CELULARES LTDA, de modo que os Recorrentes deveriam ter sido excluídos da condição de Fiadores – foi expressamente enfrentada e rejeitada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível a teor de Acórdão objeto do julgamento da Apelação Cível nº 0003615-10.2012.8.08.0024 (024120036157), a qual foi manejada nos autos da Ação de Cobrança envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato objeto da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de origem. Naquela ocasião, este Juízo
ad quem
, em votação unânime, examinando a matéria em comento, rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
dos Recorrentes, assentando, via de consequência, a responsabilidade destes pela dívida do contrato em testilha.

IV.
Na espécie, à luz do delineado quadro, não se tem por configurada a indispensável plausibilidade da tese dos Recorrentes, os quais, como se vê, buscam valer-se de Ação Declaratória autônoma no intuito de rediscutir a referida matéria anteriormente debatida e rejeitada naquele feito, devendo ser mantida a Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência postulada pelos Recorrentes.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.